Tribunal: TJDFT
Processo: 0705929-92.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DEPÓSITO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Inviável a análise de matéria não submetida ao exame do Juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Em regra, cabe ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas concernentes à remuneração do administrador judicial (art. 25 da Lei n. 11.101/2005). Excepcionalmente, mediante a interpretação conjugada do disposto no art. 82 do Código de Processo Civil, a jurisprudência tem admitido exigir do credor o depósito da remuneração do administrador judicial, a título de caução.
3. No caso, ausente circunstância excepcional, ante a falta de dificuldade prática em dar prosseguimento à execução coletiva, observando estritamente a regra do art. 25, da Lei n. 11.101/2005, acrescida do risco de insuficiência dos bens arrecadados para cobrir a despesa com remuneração do auxiliar do juízo.
4. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, provida.